Tribunal: CARF
Processo: 13971.003981/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003981/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.676 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/07/2007
CRÉDITO-PRÊMIO
EXPORTAÇÕES.
IPI.
COISA
JULGADA.
INCENTIVO REVOGADO.
O crédito-prêmio do IPI, conforme entendimento do STF proferido em sede de
repercussão geral no RE 577.302/RS, vigorou apenas até 04/10/1990, em razão
da aplicação do artigo 41, § 1o do ADCT por configurar incentivo setorial não
confirmado por lei. A contribuinte possui coisa julgada, cuja decisão manifesta
entendimento alinhado ao STF, sendo, portanto, impossível alegar proteção da
coisa julgada para pleitear o pagamento de crédito-prêmio de IPI sobre as
exportações realizadas a partir de 05/10/1990, como no caso, realizadas após o
ano de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido de pagamento (fls. 04-33) decorrentes do denominado
“crédito-prêmio sobre as exportações” (crédito-prêmio de IPI), concedido pelo artigo 1o do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003981/2007-96
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

Decreto-lei 491/1969 como estímulo fiscal às exportações de produtos industrializados,
relacionados com exportações realizadas entre 26/12/2001 - 31/07/2006.
A requerente apresenta um arrazoado acerca do histórico das legislações sobre o
tema, traçando comentários sobre as inconstitucionalidades do Decreto-Lei n° 1.658/1979, que
estabeleceu que o referido incentivo teria, a cada exercício fiscal, suas alíquotas reduzidas, nos
percentuais que indicava, até sua total extinção, em 1.983; o Decreto-Lei n° 1.722/1979, que
conferia competência ao Poder Executivo para estabelecer as condições e prazos de utilização do
incentivo previsto pelo artigo primeiro do Decreto-Lei n° 491/69, estabelecia penalidades para o
caso de descumprimento das condições de uso do incentivo e alterava os percentuais de redução
do incentivo, dando nova redação ao § 3°, do Decreto-Lei n° 1.658,e suprimia a menção "d sua
total extinção" (do incentivo) no ano de 1983; O Decreto-Lei n° 1.724, que outorgou
competência ao Ministro da Fazenda para aumentar, reduzir e extinguir o incentivo fiscal
previsto no artigo 1°, do Decreto-Lei n° 491/69.
Trata do Decreto-Lei n° 1.894/81 que ampliou os beneficiários do incentivo
previsto pelo art. 10 do Decreto-Lei n° 491, de 1969, nele incluindo as trading companies (art.
1°), bem como aumentou os poderes delegados ao Ministro da Fazenda (art. 3°) para dispor,
discricionariamente, sobre incentivos fiscais à exportação.
Traça também a discussão judicial sobre o tema, principalmente decisões
proferidas pelo STF acerca da matéria, e a Resolução do Senado Federal n° 71, de 27 de
dezembro de 2005, publicada em razão das diversas decisões de inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis 1.724 e 1.894/1981, para afirmar que o benefício fiscal continua vigente, sem
prazo determinado para sua extinção.
Afirma ainda que possui decisões judiciais em seu favor em duas ações tratando
do tema, processo n° 94.0011459-1 e processo n° 94.00.00930-5. Todavia, não apresentou
Certidões de Objeto e Pé, nem cópias das petições iniciais e das decisões proferidas em tais
processos, nem mesmo em que seção judiciária o contencioso foi travado.
Apresenta planilhas de cálculos de seus créditos, fls. 46-149, evidenciando um
valor de R$ 124.700.855,03. Nessa planilha, a contribuinte apresenta dados relativos às
exportações cujos embarques teriam ocorrido entre dezembro de 2001 e julho de 2006, em
relação às quais entende ter direito ao beneficio, apura os montantes do crédito pleiteado
mediante aplicação dos percentuais de 36% e 38% sobre os valores dos produtos exportados, e
sobre os valores assim obtidos faz incidir juros em percentuais que variam de 13% a 87%.
Em intimação de fls. 150-151, a autoridade concede o prazo de 20 (vinte) dias
para apresentar PEDIDO DE RESTITUIÇÃO regularmente formalizado, mediante utilização do
Anexo I da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005 e Certidões de Objeto e Pé, cópias das
petições iniciais e cópias das sentenças e acórdãos proferidos nas ações judiciais promovidas
pela interessada com vistas ao reconhecimento da existência do direito ao crédito-prêmio
instituído pelo Decreto-Lei n° 491, de 1969.
Em resposta a essa intimação, a contribuinte apresentou os documentos de fls.
153-158, consistentes em petição de encaminhamento (fl. 153), Pedido de Restituição
formalizado no Anexo I da IN SRF n° 600, de 2005 (fl. 154), Procuração (fls. 155-157) e cópia
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

não autenticada de Certidão de Objeto e Pé relativa ao Recurso Especial n° 802539/DF, que teria
sido emitida em 03/10/2008 pela Coordenadora da Segunda Turma do STJ.
O Parecer SAORT de fls. 170-177 manifestou entendimento pelo indeferimento
do pedido por duas razões:
1- Referido beneficio fiscal não está enquadrado nas hipóteses de restituição,
ressarcimento ou compensação dos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, de acordo com as normas que regem estes
temas;
2- O crédito-prêmio de IPI, na exportação, foi extinto em 30 de junho de 1983.
Com base no parecer, o despacho decisório de fls. 178 indeferiu o pedido de
restituição.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls.
179-213, repisando todos os argumentos de seu requerimento inicial, acrescentando argumentos
contra o entendimento de não ser de competência da RFB a análise de pagamento do crédito-
prêmio de IPI, tendo em vista que a Portaria MF n° 125/2009 - Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB, estabelecer a competência deste órgão para o
reconhecimento de direitos creditórios relativos aos tributos por ela administrados.
Afirma também a não extinção do benefício em 30 de junho de 1983. Isso pode
ser extraído da própria a Portaria 298/1983, publicada para disciplinar o incentivo do artigo 1° do
DL 491/69, aplicando o beneficio para as exportações cujos embarques forem realizados a partir
de 1° de janeiro de 1984.
Em 2 de junho de 2010 foi proferido o Acórdão de fls. 216-233 pela 2o Turma da
DRJ/POR para indeferir o pedido de pagamento em razão de o crédito-prêmio de IPI nas
exportações não estar mais vigente para o período pleiteado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/07/2006
CRÉDITO PRÊMIO DO IPI.
Indefere-se a solicitação de crédito prêmio relativo a período não mais abrigado por este
incentivo. Referido beneficio fiscal não está enquadrado nas hipóteses de restituição,
ressarcimento ou compensação dos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
RESSARCIMENTO DE IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 236-266,
repisando os argumentos de seu requerimento e contestando pontos específicos da r. decisão
recorrida, conforme síntese a seguir:
- Não é controvertido nos autos, inclusive é argumento da Recorrente, a conclusão
e que o crédito-prêmio nas exportações não possui natureza tributária, mas sim de incentivo
financeiro;
- o DL n° 491/1969 apenas previu, em seus parágrafos 1° e 2°, a autorização para
deduzir o valor do crédito do valor do IPI incidente sobre as operações no mercado interno.
Permitiu ainda, o parágrafo 2° do art 1° do DL no 491/1969 que, na hipótese de excedente de
credito, o mesmo poderia ser compensado no pagamento de outros tributos federais;
- Acrescenta que que o Regulamento do incentivo previa outras hipóteses de
aproveitamento do mesmo, tais como recebimento em espécie, transferência para exercícios
seguintes e inclusive transferência para outros estabelecimentos industriais ou equiparados da
mesma empresa ou com a qual o detentor do crédito mantenha relação de interdependência;
- Com isso, afirma não ter sido o DL n° 491/69 que estabeleceu a possibilidade de
registro do valor do crédito prêmio à exportação no Livro de Apuração do IPI, mas simplesmente
autorizou sua dedução do valor do IPI e compensação no pagamento de outros impostos;
- Equívocos de registro cometidos pelos detentores do incentivo, consistentes no
registro do crédito nos Livros de Apuração do IPI, levaram à edição das Portarias 89/91 e
292/81, que "vedaram" a escrituração do estimulo nos livros de apuração do IPI. Na realidade,
ambas as Portarias vieram esclarecer o fato de que nunca houve autorização para o registro
destes valores como se se tratassem de créditos de IPI, dado que desde sua origem, na edição do
DL n° 491/69, ficou claramente estabelecido que este diploma legal criou dois incentivos, muito
distintos, para a exportação:
- O primeiro, de natureza financeira, crédito prêmio-exportação — art 1°
- O segundo, de natureza tributária, crédito prêmio de IPI — art 5°
-O primeiro, correspondendo a um crédito, poderia ser utilizado sob diversas
formas: dedução do IPI devido, compensação de outros impostos, recebimento em espécie, etc.
- O segundo, sim, poderia ser escriturado em livros de IPI. Entretanto, por
dificuldades na leitura e na interpretação de textos, muitos confundiram os dois incentivos, o que
ocorre até hoje, não discriminando nem a denominação, o que levou alguns contribuintes a
lançar valores do incentivo do art 1° nos Livros de Apuração do IPI. Esta a razão, entre outras,
da edição das Portarias 89/81 e 292/81;
- Equivocadamente, o incentivo do artigo 1° vem sendo denominado como
crédito-prêmio de IPI, o que não corresponde à natureza do incentivo, nem à verdade dos fatos, o
que tem levado a conclusões e decisões equivocadas;
- O incentivo do artigo 1° consiste, basicamente, em um prêmio pago ao industrial
exportador pelas exportações efetuadas, e tem natureza financeira. O crédito-prêmio à
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

exportação (art 1° DL 491/69 e art 1°DL 1.894/81) tem natureza financeira e não tributária. O
crédito que o exportador recebe não é crédito tributário;
- O incentivo do artigo 5° assegura "a manutenção e utilização do crédito do IPI
relativo As matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente
utilizados na industrialização dos produtos exportados", tendo natureza tributária.
- Por isso, diante da não natureza tributária do prêmio, defende que a prescrição
para a restituição tem o prazo de 20 anos (vintenária), nos termos do Parecer PGFN, DOU, Seção
I, Parte I, 05/02/1979, fls. 1713 a 1716, que admite ser vintenária a prescrição no que diz respeito
ao crédito prêmio exportação;
- A Portaria n° 292/1981, não retirou, como quer o Acórdão, as questões relativas
às decisões sobre o crédito prêmio da esfera de decisão da Secretaria da Receita Federal. Tanto é
assim que continuou a editar normas referentes ao tema nos anos seguintes e até a atualidade, tais
como Instruções Normativas, Atos Declaratórios, Atos Declaratórios Normativos e outros;
- Quanto à discussão sobre aplicação do tratado internacional – GATT, afirma que
o crédito de que se trata não é subsidio. É um prêmio de natureza financeira. Este é devido não
pelo desempenho de exportação, mas pelo fato de realizar exportação. Independentemente de seu
desempenho;
- Defende o cabimento da atualização dos valores objeto do pedido a taxa SELIC;
- Afirmou que realizou as exportações, no entanto, nenhuma manifestação houve a
respeito dessa questão fática, deixando-a não contestada, portanto, em qualquer de seus
componentes, o que resulta em preclusão;
- O pedido apresentado pela recorrente, relativo ao crédito- prêmio à exportação,
funda-se primeiramente nos Decretos-lei n° 491/69 e 1.894/81, vigentes até a atualidade,
conforme reiteradas decisões administrativas e judiciais, inclusive dos Tribunais Superiores (STJ
e STF);
- Em decisão judicial transitada em julgado, o Acórdão proferido reconhece à
Recorrente o direito previsto em lei. Tratando-se de ação declaratória, tal reconhecimento se
estende no tempo aos fatos da mesma natureza.
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido.
Cinge a controvérsia no pedido de pagamento de crédito-prêmio de IPI decorrente
de exportações realizadas entre dezembro/2001 até julho/2006, incentivo conferido pelo artigo 1o
do Decreto-Lei no 491/1969, supostamente até hoje em vigor.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

No entanto, já é pacífico o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a respeito
da extinção do crédito-prêmio de IPI em 04/10/1990, dois anos após a publicação da
Constituição de 1988, nos termos do Artigo 41, § 1o, por se tratar de um incentivo setorial.
Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim se
manifestou:
RE 577302/RS - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 27/11/2009
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART.
1o). ADCT, ART. 41, § 1o. INCENTIVO FISCAL DE NATUREZA SETORIAL.
NECESSIDADE
DE
CONFIRMAÇÃO
POR
LEI
SUPERVENIENTE
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO
BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. RE NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência da Corte é
no sentido de que a apreciação das questões relativas à prescrição de pretensão à
compensação de crédito decorrente de incentivo fiscal depende da análise de normas
infraconstitucionais. II - Precedentes. III - Recurso não conhecido.
Em seu voto, o Ministro Ricardo Lewandowski descreve o histórico legislativo
sobre o tema, as declarações de inconstitucionalidade dos decretos-leis nos 1.724/1979 e
1.894/1981, descrevendo ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Ao final, afirma que o crédito-prêmio de IPI nas exportações, por estar
relacionado com incentivos às exportações de produtos industrializados, configura um incentivo
setorial. Com esse raciocínio, conclui que o incentivo está inserido no artigo 41, § 1o do ADCT e
deveria ter sido convalidado, por lei, em até dois anos após a publicação da Constituição. Como
não houve a convalidação, o crédito-prêmio de IPI nas exportações está revogado desde
05/10/1990, verbis:
Mesmo que se atribua um sentido mais literal à expressão "incentivos fiscais de natureza
setorial", contida no dispositivo constitucional transitório, ainda assim, o crédito-prêmio
do IPI estaria nela contemplado.
É que a industrialização de produtos, pressuposto determinante para que se
configurem as hipóteses de incidência do IPI, imposto ao qual o crédito-prêmio está,
inelutavelmente, vinculado, evidencia o caráter setorial do incentivo.
(...)
Destarte, não vejo como deixar de concluir que o crédito-prêmio, instituído pelo art. 1a
do Decreto-Lei 491/1969, configura típico incentivo fiscal de natureza setorial, visto
que foi, inequivocamente, direcionado à ampliação das exportações do setor industrial.
(...)
IX - Conclusões
Para finalizar, assento que, por ser um incentivo fiscal de cunho setorial, o crédito-
prêmio do IPI, para continuar vigorando, deveria ter sido confirmado por lei
superveniente no prazo de dois anos após a publicação da Constituição de 1988. Como
isso não ocorreu, ele foi, inexoravelmente, extinto em 5 de outubro de 1990.
Em outra oportunidade, fazendo referência à repercussão geral acima descrita,
assim se pronuncio o STF, também em repercussão geral:
RE 561485/RS. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 26/02/2010
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1o). ADCT, ART. 41, § 1o.
INCENTIVO
FISCAL
DE
NATUREZA
SETORIAL.
NECESSIDADE
DE
CONFIRMAÇÃO POR LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRAZO
DE
DOIS
ANOS.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O crédito-prêmio de IPI
constitui um incentivo fiscal de natureza setorial de que trata o do art. 41, caput, do Ato
das Disposições Transitórias da Constituição. II - Como o crédito-prêmio de IPI não foi
confirmado por lei superveniente no prazo de dois anos, após a publicação da
Constituição Federal de 1988, segundo dispõe o § 1o do art. 41 do ADCT, deixou ele de
existir. III - O incentivo fiscal instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei 491, de 5 de
março de 1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto
no § 1o do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal de 1988, tendo em vista sua natureza setorial. IV - Recurso
conhecido e desprovido. (grifei)
Desta feita, o crédito-prêmio de IPI decorrente das exportações só pôde ser
aproveitado em relação as exportações realizadas até 04 de outubro de 1990, não podendo
beneficiar a ora Recorrente em ver o benefício aplicado para exportações ocorridas entre
dezembro/2001 até julho/2006.
No que diz respeito à prescrição, a Recorrente diz possuir o prazo de 20 para a
restituição. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento em sede de recursos
repetitivos, afirmou que o prazo prescricional relacionado com crédito-prêmio é de 05 (cinco)
anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932:
RECURSO REPETITIVO. Temas Repetitivos 226, 227. REsp 1129971/ BA.
Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. DJe 10/03/2010
Ementa PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). pedido de desistência. Indeferimento. violação
ao art. 535, do CPC. INOCORRÊNCIA. ALÍNEA “C”. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/69
(ART. 1o). VIGÊNCIA. PRAZO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO.
(...)
4. Relativamente ao prazo de vigência do estímulo fiscal previsto no art. 1o do DL
491/69 (crédito-prêmio de IPI), três orientações foram defendidas na Seção. A primeira,
no sentido de que o referido benefício foi extinto em 30.06.83, por força do art. 1o do
Decreto-lei 1.658/79, modificado pelo Decreto-lei 1.722/79. Entendeu-se que tal
dispositivo, que estabeleceu prazo para a extinção do benefício, não foi revogado por
norma posterior e nem foi atingido pela declaração de inconstitucionalidade,
reconhecida pelo STF, do art. 1o do DL 1.724/79 e do art. 3o do DL 1.894/81, na parte
em que conferiram ao Ministro da Fazenda poderes para alterar as condições e o prazo
de vigência do incentivo fiscal.
5. A segunda orientação sustenta que o art. 1o do DL 491/69 continua em vigor,
subsistindo incólume o benefício fiscal nele previsto. Entendeu-se que tal incentivo,
previsto para ser extinto em 30.06.83, foi restaurado sem prazo determinado pelo DL
1.894/81, e que, por não se caracterizar como incentivo de natureza setorial, não foi
atingido pela norma de extinção do art. 41, § 1o do ADCT.
6. A terceira orientação é no sentido de que o benefício fiscal foi extinto em 04.10.1990,
por força do art. 41 e § 1o do ADCT, segundo os quais "os Poderes Executivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão todos os
incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos Poderes Legislativos
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

respectivos as medidas cabíveis", sendo que "considerar-se-ão revogados após dois
anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os incentivos fiscais que não
forem confirmados por lei". Entendeu-se que a Lei 8.402/92, destinada a restabelecer
incentivos fiscais, confirmou, entre vários outros, o benefício do art. 5o do Decreto-Lei
491/69, mas não o do seu artigo 1o. Assim, tratando-se de incentivo de natureza setorial
(já que beneficia apenas o setor exportador e apenas determinados produtos de
exportação) e não tendo sido confirmado por lei, o crédito-prêmio em questão
extinguiu-se no prazo previsto no ADCT.
7. Prevalência do entendimento no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito-prêmio do IPI, previsto no art. 1o
do DL 491/69, não se aplica às vendas para o exterior realizadas após 04.10.90.
Precedente no STF com repercussão geral: RE no. 577.348-5/RS, Tribunal Pleno,
Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13.8.2009. Precedentes no STJ: REsp.
No 652.379 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8 de
março de 2006; EREsp. No 396.836 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Rel. para o acórdão Min. Castro Meira, julgado em 8 de março de 2006;
EREsp. No 738.689 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
27 de junho de 2007.
8. O prazo prescricional das ações que visam ao recebimento do crédito-prêmio do
IPI, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, é de cinco anos. Precedentes:
EREsp. No 670.122 - PR Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 10 de
setembro de 2008; AgRg nos EREsp. No 1.039.822 - MG, Primeira Seção, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 24 de setembro de 2008.
9. No caso concreto, tenho que o mandado de segurança foi impetrado em 6 de junho de
2005, portanto, decorridos mais de cinco anos entre a data da extinção do benefício (5
de outubro de 1990) e a data do ajuizamento do writ, encontram-se prescritos eventuais
créditos de titularidade da recorrente. (grifei)
Neste sentido, não merece provimento o pleito da Recorrente.
Ainda, afirma a Recorrente possuir coisa julgada em seu favor, obtida em duas
ações declaratórias, processos nos 94.0011459-1 e 94.00.00930-5.
Afirma a Recorrente o que segue:
1a Ação - processo n° 94.0011459-1, envolvendo a declaração do direito ao beneficio
pelo afastamento da Portaria Ministerial editada com fundamento nos arts 10 e 20 do
Decreto-lei n° 1.724/79, declarada a sua inconstitucionalidade e o recebimento dos
valores a que teve direito no período compreendido no pedido.
Esta ação foi julgada procedente, com trânsito em julgado, tendo a mesma, em síntese:
- declarado a inconstitucionalidade da atribuição de competência ao Ministro da
Fazenda para a extinção/suspensão do beneficio e, por consequência, a vigência do DL
491/69
- reconhecido o direito ao pagamento do beneficio relativo ao período pleiteado;
(destaquei)
2° Ação (94.00.00930-5), nesta a Autora requereu o ressarcimento do incentivo fiscal
sobre as exportações efetuadas no período de maio de 1985 até 1990, exportações estas
não abrangidas pela primeira ação, tendo obtido decisão favorável na primeira instância.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

O Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, em decorrência da
Apelação interposta pela União, também foi favorável à Autora e, adentrando no mérito,
afastou expressamente a vigência dos Decretos-lei 1.724/79 e 1.658/79 e reconheceu a
incidência dos Decretos-lei 491/69 e 1.894/81.
Reconhecido o direito pela sentença declaratória da primeira ação, esta transitada
em julgado e na ausência de ação rescisória por parte da Unido, a Cia Hering
apresentou 2 pedidos de pagamento dos valores correspondentes a períodos
posteriores relativos ao crédito prêmio à exportação, apresentando como
fundamento destes pedidos.
Não fica claro em suas razões quais foram esses 02 pedidos de pagamentos destes
créditos formulados administrativamente pela Recorrente. Acredito que sejam os processos nos
13971.001435/2002-14 e 13971.001636/2003-94, mencionados no início de seu requerimento
(fl. 5), onde afirma que tratam de pedido de pagamento do crédito-prêmio de IPI relacionado a
períodos não inseridos no presente processo.
Em pesquisa no website do CARF, constata-se que ambos já foram julgados, há
muito tempo, e ambos tiveram o provimento negado, conforme acórdãos nos 203-11.575 e 120-
77.945 proferidos pelo antigo Conselho de Contribuintes.
Pois bem, a Recorrente não trouxe aos autos nenhuma informação sobre os dois
processos judiciais, deixando de juntar sua petição inicial, decisão e certidão de trânsito para
comprovar suas alegações.
Por conta disso, a Recorrente foi intimada, fls. 150-151, para apresentar certidões
de Objeto e Pé, cópias das petições iniciais e cópias das sentenças e acórdãos proferidos nas
ações judiciais promovidas pela interessada com vistas ao reconhecimento da existência do
direito ao crédito-prêmio instituído pelo Decreto-Lei n° 491/1969.
Em resposta a essa intimação, a contribuinte apresentou (fl. 158) cópia não
autenticada de Certidão de Objeto e Pé relativa ao processo no 94.00.00930-5, onde é possível
perceber que o processo ainda estava em trâmite, pendente de análise de Agravo Regimental do
Recurso Especial n° 802539/DF pela Segunda Turma do STJ, restando discutir, apenas,
Resolução Ciex 2/1979 no cálculo do crédito-prêmio de IPI. Percebe-se, portanto, que não havia
trânsito em julgado no momento da apresentação do requerimento destes autos, cujo protocolo
data de 19/12/2007.
Conforme Parecer SAORT de fls. 170-177, base para o despacho decisório, a
RFB diligenciou pesquisa no Superior Tribunal de Justiça e juntou aos autos, em fls. 163-168,
cópia da decisão proferida no Recurso Especial n° 802539/DF. Da análise desta decisão,
percebe-se que a Recorrente foi vitoriosa na manutenção da vigência do benefício apenas até
04/10/1990, coincidente à decisão em repercussão geral proferida pelo STF colacionada acima.
Assim, não lhe foi reconhecido o direito ao crédito-prêmio para períodos
posteriores, ou como diz a Recorrente, não lhe foi reconhecido o direito ao crédito-prêmio por
tempo indefinido. Nesta mesma decisão, o STJ definiu que o prazo prescricional era o de 05
anos, nos termos do Decreto no 20.910/1932, exatamente nos termos em que definiu em sede de
recursos repetitivos colacionados acima.
Segue ementa da decisão, proferida em 16/09/2008:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO-PRÊMIO
DO
I.P.I.
DECRETO-LEI
N.
491/69.
PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.724/79. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS
DE MORA. VERBA HONORÁRIA. RESOLUÇÃO CIEX No 02/79.
1. Não há que se falar em tributo lançado por homologação. Na hipótese dos autos a
prescrição é qüinqüenal.
2. O Plenário do extinto Tribunal Federal de Recursos declarou a inconstitucionalidade
do artigo 1o do Decreto-lei 1.724/79 e permitiu, de conseqüência, a incidência do
Decreto-lei 491/69, que concedera o benefício fiscal, não sendo aplicável o texto do
Decreto-lei 1.658/79 à espécie por ser incompatível, durante o período de vigência do
contrato discutido, com a norma do Decreto-lei 1.894/81, que, posteriormente, abonou o
Decreto-lei 491/69, instituidor do crédito-prêmio.
3. A Portaria 176/82-M.F., por ser norma hierarquicamente inferior, não podia revogar o
Decreto-lei 491/69, muito menos ferir o ato jurídico perfeito (contrato anteriormente
celebrado). 4. Na restituição, as alíquotas do crédito-prêmio do IPI devem ser calculadas
com base na Resolução CIEX n. 2/79 (precedentes da Segunda Seção).
5. Honorários em 10% sobre o valor da causa (§ 4o do art. 20 do CPC). 6. Juros de
mora: incidem a partir do trânsito em julgado da sentença (CTN, art. 167, parágrafo
único).
7. Apelo da UNIÃO e remessa improvidos. 8. Recurso adesivo da autora provido em
parte (fl. 334)
No julgamento do Agravo Regimental, restou sedimentado o entendimento pela
aplicação da a Resolução Ciex 2/1979 no cálculo do crédito-prêmio de IPI. Com a baixa dos
autos à vara de origem, o processo transitou em julgado apenas em 09/02/2015, mais de 07 anos
depois da instauração do presente processo.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.676 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.003981/2007-96

Com isso, a decisão transitada em julgada proferida em favor da Recorrente,
reconheceu o direito de fruir do incentivo fiscal, apurando crédito-prêmio de IPI, mas apenas
para as exportações ocorridas até 04/10/1990. No caso concreto, a Recorrente requer crédito-
prêmio para exportações supostamente realizadas entre dezembro/2001 e julho/2006.
Quanto ao processo n° 94.0011459-1, nenhum documento foi apresentado.
Também não foi possível pesquisar sobre ele, pois não foi informada nem a seção judiciária por
onde tramitou.
Ademais, quanto às exportações, ressalte-se que também não apresentado nenhum
documento para comprovar a efetivação a remessa de produtos ao exterior, se os produtos eram
industrializados e se as exportações cumpriam os demais requisitos do DL no 491/1969 e Decreto
no 64.833/1969, seu regulamento. Foi apresentado, tão somente, um planilha com o rol de
operações, valores e o cálculo do crédito-prêmio pelas exportações, documento insuficiente para
uma prova adequada. Frise-se, trata-se de pedido de pagamento provocado pela Recorrente para
receber, em dinheiro, esses valores. Nesse caso, o ônus da prova é de quem requer.
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital